Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-96.2017.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000171-96.2017.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES APELADO: RAQUEL VIEIRA CORREIA Advogado(s):DIEGO PEREIRA DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA. DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. OBRIGAÇÃO DE REPARAR METADE DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado. II – De logo, registre-se que a decisão embargada analisou todas as questões trazidas pelo embargante, destacando que encontram-se plenamente evidenciados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil na modalidade culpa concorrente, sendo o acervo probatório suficiente para tanto. Com efeito, ao contrário do que aduz a apelante, a perícia técnica aponta a existência de culpa concorrente, ao atestar que as obras de duplicação da BR 116 Sul provocaram uma multiplicação das anomalias superficiais já presentes no imóvel, aumentando em quantidade os danos superficiais já presentes na estrutura. Assim, restando comprovada a falha na prestação de serviço, é incontestável que a situação vivenciada pela apelada supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o seu patrimônio moral. Ressalto, ainda, que o valor será apurado em sede de liquidação de sentença. III- Não havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. Em verdade, a embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses. IV - Embargos de Declaração Rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000171-96.2017.8.05.0230, em que figuram como embargante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como embargada RAQUEL VIEIRA CORREIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR